Tribunal: TJSP
Processo: 1008420-50.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DA DESPESA COM A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
Extinção fundamentada na falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Motivação que tem origem na inércia do autor por não promover ato que lhe incumbia. Interpretação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DA DESPESA COM A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
Extinção fundamentada na falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Motivação que tem origem na inércia do autor por não promover ato que lhe incumbia. Interpretação do art. 485, III, CPC. Precedentes desta C. Câmara. Necessidade de intimação pessoal antes da extinção do processo que não foi cumprida (art. 485, § 1o, CPC). Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo "a quo" para prosseguimento da ação.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.